Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010926-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANA WAGNER - CPF: 947.410.931-15 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (AGRAVADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), LUCIANA WAGNER - CPF: 947.410.931-15 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (AGRAVANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), QUALIDADE TOTAL SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ: 40.410.303/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO JULGOU PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM

–
PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – TEMA 1.082 DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A relação entre as partes contratantes de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº. 469 do STJ.

É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde sem a prévia notificação do segurado, especialmente quando o inadimplemento é inferior a 60 (sessenta) dias, nos termos da Lei nº. 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº. 593/2023 da ANS.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082), a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta efetiva, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Demonstrado que a agravante está em contínuo tratamento médico e que o cancelamento do plano ocorreu sem a devida notificação e sem preencher os requisitos legais para inadimplência, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde.

Quanto à questão levantada pela agravada em sua contraminuta, atinente a sua responsabilização, no que tange o cancelamento do plano de saúde da agravante, aduzindo, para tanto, que a responsabilidade seria da “UNIMED FAMA”, esta tese não foi objeto da decisão agravada, ao passo que qualquer decisão a este respeito configuraria manifesta supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010926-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA WAGNER

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALIDADE TOTAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LUCIANA WAGNER
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,

a qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº. 1000510-12.2025.8.11.0010), ajuizada contra
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e QUALIDADE TOTAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado ao restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Na decisão agravada, entendeu-se pela inexistência de comprovação inequívoca da adimplência da autora relativamente à mensalidade do mês de janeiro de 2025, tampouco houve apresentação de prova documental quanto à tentativa de utilização dos serviços do plano de saúde na data mencionada (08/01/2025), o que levou ao indeferimento da tutela pleiteada (Id. 187455041 dos autos de origem).

Inconformada, a parte agravante aduz, nas razões recursais de Id. 279039894, que o plano de saúde foi unilateralmente cancelado, sem notificação prévia formal, clara e tempestiva, violando o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº. 9.656/1998, bem como na Resolução Normativa nº. 593/2023 da ANS, a qual especifica os meios válidos de notificação para fins de cancelamento contratual por inadimplemento.

Alega estar em tratamento médico contínuo, apresentando comprovantes de despesas e receitas médicas, de modo que o cancelamento da cobertura lhe impôs situação de extrema vulnerabilidade, colocando em risco sua saúde e integridade física.

Afirma que, mesmo que houvesse inadimplência relativa a um único mês, tal fato não autorizaria a rescisão contratual, sem a comprovação da devida notificação e sem o decurso do prazo legal de 60 dias consecutivos ou não.

Defende, no mais, a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requerendo, deste modo, a concessão de tutela antecipada recursal, para o imediato restabelecimento do plano, com posterior confirmação no julgamento do mérito.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante de Id. 279158883.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 04/04/2025 (Id. 279486882), pela qual se determinou o restabelecimento do plano de saúde, reconhecendo-se a plausibilidade das alegações da agravante quanto à ausência de notificação válida e os riscos concretos à sua saúde diante do cancelamento imotivado e repentino da cobertura assistencial.

Em sede de contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 286639887), a
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que a agravante era beneficiária de plano administrado pela “UNIMED FAMA”, operadora esta não participante da demanda.

Aduz, ainda, que as cooperativas do Sistema Unimed são entidades autônomas e juridicamente independentes, conforme a Lei Federal nº. 5.764/71, e que não há solidariedade entre as cooperativas.

Destaca que o cancelamento decorreu da rescisão do contrato coletivo estipulado por empresa empregadora diversa, sem qualquer participação da UNIMED NACIONAL no vínculo contratual.

Argumenta, ademais, que o plano possuía natureza coletiva, com regras específicas de extinção contratual, e que não houve violação legal ou contratual.

Por fim, assevera a ausência dos requisitos legais da tutela de urgência, posto que inexistente a prova da regular adimplência e ausente o
periculum in mora
apto a justificar a medida liminar. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso.

Posteriormente, a UNIMED NACIONAL interpôs agravo interno (Id. 286642355), buscando a reforma da decisão monocrática que concedeu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões, reitera a legalidade da decisão de primeiro grau, asseverando que a agravante não logrou êxito em comprovar a adimplência no período questionado, nem demonstrou o uso do plano de saúde na data referida.

Menciona, novamente, que o contrato foi rescindido pela UNIMED FAMA e que não há vínculo contratual entre a agravante e a UNIMED NACIONAL, apontando, inclusive, que a empresa estipulante também não figura na lide.

Argumenta, no mais, que a decisão liminar desconsiderou os fundamentos legais e contratuais aplicáveis, implicando risco de prejuízo à operadora ao determinar a reinclusão indevida da autora no plano de saúde, de modo que postula pela realização do juízo de retratação.

Nas contrarrazões ao agravo interno (Id. 289867357), a autora agravante suscita, preliminarmente, a impossibilidade de inovação recursal e supressão de instância, alegando que a questão da ilegitimidade passiva não foi decidida em primeiro grau, o que impede seu exame em sede de agravo interno, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, defende a legitimidade da UNIMED NACIONAL à luz da teoria da aparência, com respaldo na jurisprudência do STJ, a qual reconhece a solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed, notadamente em casos em que o consumidor, de boa-fé, não possui condições de identificar a real responsável pela administração do plano. Requer, por fim, a manutenção da decisão agravada e a rejeição do agravo interno.

Pedido de sustentação oral da parte recorrente na peça Id. 289867372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto pela parte adversa contra a decisão que deferiu a tutela recursal vindicada pela parte autora agravante, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Ultrapassada a questão preambular, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, em que se visava o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Pois bem.

Aplicando-se o exposto ao caso concreto, denoto a ausência dos requisitos legais.

Inicialmente, constata-se de forma inequívoca que a parte autora se encontra em contínuo tratamento médico, conforme evidenciam as notas fiscais acostadas aos autos.

Por outro lado, embora devidamente comprovado o adimplemento da mensalidade referente ao mês de novembro de 2024, com vencimento em 10/12/2024 (id. 185261145), inexiste nos autos demonstração idônea do pagamento correspondente ao mês de janeiro, tampouco prova documental que ateste a tentativa de utilização dos serviços do plano de saúde na data de 08/01/2025, por meio da competente guia de autorização e da eventual negativa de cobertura.

Ainda, apesar da alegação que não ocorreu o inadimplemento que justificasse o cancelamento, também não vislumbro a comprovação do histórico de pagamentos pela autora.

Portanto, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Assim, indefiro a tutela de urgência.”
(Id. 187455041 – autos de origem)

Pois bem.
Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o entendimento insculpido na Súmula nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

In casu
, entendo que deve ser suspenso o cancelamento do plano de saúde objeto da demanda, mantendo-se vigente o contrato, pelas razões que passo a declinar:

Primeiro
porque a farta documentação que instrui o processo de origem informa que a autora agravante está em
contínuo tratamento médico
, sendo diagnosticada com transtorno depressivo, conforme o prontuário médico acostado em Id. 185260012 (autos de origem).

Nesse contexto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Dessa forma, o direito ao bem-estar da ora agravante, que encontra-se em tratamento, deve, sem sombra de dúvidas, se sobrepor à conveniência da operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1º e
caput
dos arts. 5º e 6º da Constituição Federal.

Segundo
, porque verifica-se que a agravada cancelou o plano de saúde da autora recorrente
unilateralmente
e
sem prévia comunicação
.

E, em se tratando de cancelamento de plano de saúde, é cediço que as operadoras somente poderão rescindir unilateralmente um contrato de plano de saúde individual em casos de fraude ou inadimplência; entretanto, para o
cancelamento por inadimplência
, esta deve ser por um
período superior a 60 (sessenta) dias
, considerando os últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; e
o consumidor tem que ser notificado da possibilidade de cancelamento do plano até o 50º dia da inadimplência
, circunstâncias essas que não foram minimamente atendidas pela parte recorrida.

Nesse diapasão, entendo que a medida liminar pretendida na origem deve ser deferida, tendo em vista os riscos que o cancelamento do plano de saúde pode trazer à agravante, ante a demonstração de realização de tratamento médico contínuo, residindo aí o perigo de dano.

Outrossim, inclusive como ponderado pela togada singular, apenas uma parcela estaria inadimplente, o que não justifica o cancelamento do contrato do plano de saúde.

Dessa forma, é patente a probabilidade do direito, considerando a ausência de notificação prévia ao cancelamento, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido tem se posicionado esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. REATIVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de plano de saúde cancelado indevidamente por inadimplência não comprovada. A parte agravante, idosa e com histórico de adimplência contratual, busca a continuidade da cobertura do plano anterior, sob as condições originais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia, justifica a concessão de tutela de urgência para a reativação do plano, com as condições originárias.

III. Razões de decidir

É patente a probabilidade do direito, considerando a ausência de notificação prévia ao cancelamento, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência consolidada. O perigo de dano irreparável se configura na interrupção da assistência à saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988.

A dilação probatória é necessária para o julgamento definitivo, mas a medida liminar visa preservar a eficácia da tutela jurisdicional. a reativação do plano de saúde nas condições contratuais originárias, condicionado ao pagamento das mensalidades em aberto pela agravante é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É assegurada a reativação de plano de saúde cancelado indevidamente por falta de notificação prévia, mediante tutela provisória de urgência, observando-se o direito à continuidade do serviço nas condições contratuais originárias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; Lei nº 9.656/1998, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1315270/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019.”
(N.U 1030256-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

Terceiro
, convém também ressaltar que
o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998 garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
;”

Assim, em razão dessas particularidades do caso concreto, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação à parte autora agravante durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
.”

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação mencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MÉRITO -
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "
o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável
(...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
.”
(N.U 1002986-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO
– TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”
(N.U 1028359-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde da agravante não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da recorrente de manter ativo o plano contratado, notadamente porque o rompimento abrupto do vínculo, neste momento, pode inviabilizar a continuidade do tratamento e ocasionar consequências gravíssimas a saúde dela.

Por fim, anoto que no tocante à questão levantada pela agravada em sua contraminuta, atinente a sua responsabilização, especificamente em relação ao cancelamento do plano de saúde da agravante, aduzindo, para tanto, que a responsabilidade seria da “UNIMED FAMA”, do que dos autos consta infere-se que esta tese não foi objeto da decisão agravada, ao passo que qualquer decisão a este respeito configuraria manifesta supressão de instância.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada até o deslinde do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a tutela recursal de Id. 279486882, reformar a decisão objurgada, a fim de se determinar o restabelecimento e manutenção do plano de saúde da agravante, nos termos por ela contratados
.

Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 286642355.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025